Tribunal: TJDFT
Processo: 0719682-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719682-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA AGRAVADO: LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda., pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, devendo este ter seu prosseguimento. O recorrente alega que a execução em curso encontra-se lastreada em documentos falsos, utilizados à obtenção do resultado obtido na lide, de modo que a execução deveria ser desfeita, extinguindo-a. Sustenta que, não se entendendo pela extinção, deve ser observada a existência de excesso de execução, no intuito de se obter um desfecho justo e adequado. Requer a extinção da execução ou, não sendo este o entendimento, que seja reduzido o valor da execução, ao importe de R$ 40.322,97 (quarenta mil e trezentos e vinte e dois reis e noventa e sete centavos). Por último, pedem pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida em contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente deixar de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Além disso, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da demora de se corrigir o valor requerido, uma vez que esse poderia ser devolvido, assim como ainda não houve a determinação de qualquer restrição patrimonial em desfavor do devedor. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator